Tribunal: TJPA
Processo: 0811517-31.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811517-31.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: SAUDE & IMAGEM CLINICA E DIAGNOSTICO LTDA

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/OUTUBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0811517-31.2025.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: SAUDE & IMAGEM CLÍNICA E DIAGNOSTICO LTDA.

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - OAB PA13179-A.

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A.

ADVOGADO: NÃO CONSTA.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FRAUDE BANCÁRIA. “GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO”. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO INTERNO IMPROVIDO.

I – CASO EM EXAME: Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo o indeferimento da tutela de urgência pleiteada para bloqueio e restituição imediata de valores supostamente subtraídos de conta bancária em decorrência de fraude eletrônica.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Examinar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano) para concessão da tutela provisória de urgência.

III – RAZÕES DE DECIDIR: Embora a responsabilidade das instituições financeiras por fraudes em operações bancárias seja objetiva, consoante o art. 14 do CDC e a Súmula 479 do STJ, o caso concreto revela indícios de prática conhecida como “golpe da falsa central de atendimento”, em que a vítima fornece voluntariamente dados sigilosos. Ausente prova inequívoca de falha do sistema de segurança ou de conduta omissiva da instituição financeira, mostra-se inviável imputar responsabilidade direta ao banco nesta fase processual. A controvérsia demanda dilação probatória no juízo de origem, em respeito ao contraditório e à ampla defesa. Jurisprudência consolidada reconhece que, em tais hipóteses, não se demonstram, de plano, os requisitos do art. 300 do CPC, sendo incabível a antecipação dos efeitos pretendidos.

IV – DISPOSITIVO E TESE: Agravo interno conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente e Relator
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e nove (29) dia do mês de setembro (9) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0811517-31.2025.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: SAUDE & IMAGEM CLÍNICA E DIAGNOSTICO LTDA.

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - OAB PA13179-A.

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A.

ADVOGADO: NÃO CONSTA.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO,
interposto por
SAÚDE & IMAGEM CLÍNICA E DIAGNÓSTICO LTDA.
em face do
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.
, buscando a reforma da decisão monocrática de Id. 27852674,
que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo o indeferimento da tutela de urgência pleiteada para indisponibilidade dos valores subtraídos da conta da agravante, sob a alegação de golpe cibernético.

Em
suas razões (Id. 28465670, fls. 1-22)
o agravante alega, em síntese, reitera os argumentos já expostos no recurso principal, afirmando que o indeferimento da tutela de urgência desconsiderou a responsabilidade objetiva das instituições financeiras prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e consolidada pela Súmula 479 do STJ, que impõe aos bancos o dever de responder pelos danos oriundos de fraudes praticadas no âmbito das operações bancárias.

Afirma que restou demonstrado nos autos que os valores foram subtraídos por meio de fraude eletrônica, mediante transferências sucessivas e atípicas via pix, sem qualquer bloqueio ou providência preventiva por parte do agravado, mesmo após a imediata comunicação dos fatos.

Ressalta que a manutenção da decisão agravada expõe a empresa a prejuízos irreparáveis, uma vez que os recursos desviados são indispensáveis à continuidade de suas atividades médicas, razão pela qual requer a reforma do decisum para concessão da tutela de urgência.

Contrarrazões ao Id. 29157322 (fls. 1-28),
onde o agravado sustenta a inexistência dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, uma vez que não há prova inequívoca da probabilidade do direito alegado, tampouco demonstração de perigo de dano. Argumenta que todas as transações contestadas foram realizadas com o uso regular das credenciais pessoais e intransferíveis do representante da empresa agravante, incluindo senhas e código BPToken gerado em dispositivo previamente cadastrado e habilitado pelo próprio correntista.

Defende, assim, que não houve qualquer falha no sistema de segurança do banco, tratando-se de hipótese de culpa exclusiva da vítima, o que afasta a responsabilidade da instituição financeira.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 05 de setembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FRAUDE BANCÁRIA. “GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO”. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO INTERNO IMPROVIDO.

I –
CASO EM EXAME
:
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo o indeferimento da tutela de urgência pleiteada para bloqueio e restituição imediata de valores supostamente subtraídos de conta bancária em decorrência de fraude eletrônica.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:
Examinar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano) para concessão da tutela provisória de urgência.

III –
RAZÕES DE DECIDIR
:
Embora a responsabilidade das instituições financeiras por fraudes em operações bancárias seja objetiva, consoante o art. 14 do CDC e a Súmula 479 do STJ, o caso concreto revela indícios de prática conhecida como “golpe da falsa central de atendimento”, em que a vítima fornece voluntariamente dados sigilosos. Ausente prova inequívoca de falha do sistema de segurança ou de conduta omissiva da instituição financeira, mostra-se inviável imputar responsabilidade direta ao banco nesta fase processual. A controvérsia demanda dilação probatória no juízo de origem, em respeito ao contraditório e à ampla defesa. Jurisprudência consolidada reconhece que, em tais hipóteses, não se demonstram, de plano, os requisitos do art. 300 do CPC, sendo incabível a antecipação dos efeitos pretendidos.

IV –
DISPOSITIVO E TESE
: Agravo interno conhecido e improvido.

Inicialmente, cumpre observar que o Agravo Interno é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Conforme relatado, o presente agravo interno busca a reforma da decisão monocrática de Id. 27852674, a qual entendeu, com fundamento no art. 300 do CPC, que não restou demonstrada a presença concomitante da
probabilidade do direito
e do
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
, necessários à concessão da tutela de urgência, mantendo integralmente a decisão do juizo de origem de que de igual forma indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Apesar das alegações trazidas no interno pelo recorrente, informo que a matéria foi devidamente analisada como restou registrado na decisão monocrática in verbis:

É o relatório. Decido monocraticamente.

Preenchido os pressupostos, conheço do recurso.

Não obstante as razões do agravante, entendo que o presente recurso não comporta provimento, conforme passo a expor.

No caso dos autos, a autora, ora agravante, alega ter sido vítima de golpe cibernético, imputando ao banco agravado a responsabilidade pelos prejuízos sofridos, sob o argumento de que a fraude somente teria sido possível em razão de supostas falhas na segurança do sistema bancário.

Contudo,
em sede de cognição sumária, própria do presente momento processual, a partir da análise dos elementos até então constantes nos autos e da própria narrativa apresentada na petição inicial, não se verifica, de forma inequívoca, a presença de indícios suficientes a autorizar, desde logo, a imputação de responsabilidade objetiva à instituição financeira.

Com efeito, os elementos constantes nos autos indicam, de forma preliminar, que a autora foi vítima de prática criminosa conhecida como
“golpe da falsa central de atendimento”
, situação em que os próprios correntistas, induzidos a erro, acabam, voluntariamente, fornecendo dados sensíveis, como senhas e códigos de segurança, viabilizando, assim, a concretização da fraude.

Importante destacar que as instituições financeiras, de forma reiterada e por meio de diversos canais de comunicação, alertam seus clientes sobre esse tipo de golpe, orientando-os expressamente a não fornecerem, sob qualquer hipótese, senhas, dados bancários ou códigos de validação via telefone, e-mail, mensagens ou quaisquer outros meios de contato não oficiais.

Nesse cenário,
não se vislumbra, neste momento, a demonstração inequívoca da falha na prestação dos serviços bancários apta a justificar a concessão da tutela de urgência pleiteada.
Ao contrário, os elementos constantes nos autos revelam a necessidade de aprofundamento da instrução probatória, com a regular citação da instituição financeira e a produção das provas pertinentes, a fim de se apurar, com segurança, se efetivamente houve conduta omissiva, falha na segurança do sistema, ou se, na verdade, trata-se de hipótese de culpa exclusiva da vítima, circunstância que, em tese, afastaria a responsabilidade civil do banco.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIROS. SACAS DE GRÃOS DE SOJA. PENHOR AGRÍCOLA. ÁREA DISTINTA. DECISÃO AGRAVADA. PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCABIMENTO EM SEDE INSTRUMENTAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Em se cuidando a decisão agravada, de análise de tutela de urgência, restando preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC pelo magistrado de origem, e sendo, ademais, incabível dilação probatória em sede de Agravo de Instrumento, verifica-se o acerto do decisum. No presente caso, não restou evidenciado que as sacas de grãos de soja, que estavam na posse da agravada, seriam advindas da Fazenda Boa Sorte, cujo penhor agrícola, em favor da agravante, se encontrava cingido à referida área . Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0811856-92.2022.8 .14.0000, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 27/02/2023, 1ª Turma de Direito Privado).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. VEROSSIMILHANÇA. AUSÊNCIA. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INTELIGÊNCIA DO ART. 932 DO CPC, C/C O ART. 133 XI DO RITJE/PA.

1 - A concessão da tutela de urgência de natureza antecipada pressupõe (I) a probabilidade do direito e (II) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – art. 300 do CPC. Na ausência de quaisquer desses, não é de se conceder a tutela antecipatória, sob pena de decisão
contra legem
.

2 – O argumento vindo com a inicial da demanda depende de dilação probatória, situação em que a via eleita do agravo de instrumento não permite, para que possa evidenciar o provável Direito.

3 -
In casu
, também não está configurado a situação de urgência (perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo), tampouco a verossimilhança dos fundamentos ao pedido de concessão imediata do pedido excepcional.

4 – Na hipótese, verifica-se ainda, a perspectiva de irreversibilidade dos efeitos do provimento liminar. Vedação à tutela antecipada.

5 – Decisão monocrática.
Recurso desprovido
. Decisão
a quo
que se mantem hígida.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08170296320238140000 17844876, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, 1ª Turma de Direito Privado).

Ademais,
registra-se que sequer foi realizada a citação da parte ré no primeiro grau de jurisdição
, o que reforça a necessidade de preservação do contraditório e da ampla defesa, evitando-se, portanto, qualquer juízo precipitado acerca da matéria, especialmente em sede de tutela de urgência.

Assim,
não restaram devidamente demonstrados os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência recursal, tampouco elementos suficientes a justificar a reforma da decisão proferida pelo juízo de origem
, onde o não provimento do presente recurso é medida que se impõe.

Neste sentido;

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/15 NÃO PREENCHIDOS. LIMINAR INDEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Excepcionalmente, é possível a concessão de tutela de urgência, quando preenchidos os requisitos do periculum in mora e do fumus boni iuris, conforme art. 300 do CPC/15. Todavia, não vislumbro nos autos elementos que indiquem a probabilidade do direito da autora, devendo ser mantido o indeferimento da liminar.

2. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0013653-49 .2016.8.14.0000, Relator.: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 18/10/2021, 1ª Turma de Direito Privado).

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 300 DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISUM MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0811047-05 .2022.8.14.0000, Relator.: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 04/07/2023, 2ª Turma de Direito Privado).

Pelo exposto, com fundamento no art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo de Instrumento.

Conforme restou consignado na decisão vergastada, a alegação de falha na prestação dos serviços bancários carece de comprovação mínima, sendo certo que a análise dos autos revela indícios de que os acessos e operações contestadas foram realizados por meio de credenciais regularmente cadastradas e habilitadas pelo próprio representante da agravante.

A análise dos fatos sugere a ocorrência de fraude perpetrada mediante o conhecido “golpe da falsa central de atendimento”, em que os criminosos induzem a vítima a fornecer voluntariamente suas informações sigilosas, viabilizando a concretização das transações bancárias.

É certo que a jurisprudência vem admitindo a responsabilização de instituições financeiras nos casos de golpes de falsa central de atendimento quando evidenciado que os criminosos detinham dados sigilosos dos clientes que só o banco poderia ter, sendo que a posse de tais informações incutiu credibilidade no consumidor e o induziu a erro.

No presente caso, não restou devidamente comprovada a responsabilidade da instituição financeira, onde, conforme anteriormente exposto, a controvérsia posta demanda produção de provas, especialmente no que diz respeito à apuração da conduta da instituição financeira, à eventual falha de segurança ou, ainda, à possibilidade de culpa exclusiva da vítima.

Tal análise, evidentemente, extrapola os limites da cognição sumária própria do momento processual, devendo ser oportunizada no juízo de origem, em respeito ao contraditório e à ampla defesa.

Neste sentido vem posicionando a jurisprudência pátria:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FRAUDE BANCÁRIA. APARENTE GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. SUSPENSÃO DE COBRANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. - Para a concessão da tutela provisória de urgência de natureza cautelar, nos termos do art. 300 do CPC, se mostra indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - Considerando os indícios de que a parte consumidora foi vítima de golpe denominado "falsa central de atendimento", não há como imputar, nesse momento processual, a falha do serviço bancário que demonstraria a probabilidade do direito invocado.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 0349662-80.2024 .8.13.0000 1.0000 .24.034965-4/001, Relator.: Des.(a) Lúcio de Brito, Data de Julgamento: 09/05/2024, 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/05/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE EMPRÉSTIMOS. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. FALTA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. INDEFERIMENTO.

1. Agravo interposto em face de decisão que indeferiu o pedido do autor, ora agravante, de tutela de urgência. O agravante alega que foi vítima do golpe da falsa central de atendimento e que foram contraídos diversos empréstimos em seu nome e transferências dos valores para terceiros através da utilização de 3 cartões seus, de diferentes bancos. Pleiteia o deferimento de tutela de urgência para a suspensão da cobrança dos empréstimos e para a exclusão do seu nome do SERASA.

2. O requisito da probabilidade do direito não está presente porque a jurisprudência apenas admite a responsabilização de instituições financeiras nos casos de golpes de falsa central de atendimento quando evidenciado que os criminosos detinham dados sigilosos dos clientes que só o banco poderia ter, sendo que a posse de tais informações incutiu credibilidade no consumidor e o induzir a erro. Entretanto, no presente caso não há absolutamente nenhuma prova de que houve vazamento indevido de dados do consumidor.

3. Sem provas do vazamento de dados, presume-se que o golpe foi cometido apenas com base na falta de cautela do autor. Assim, não houve qualquer falha na prestação do serviço por parte dos bancos a legitimar a responsabilização deles pelo ocorrido, com a suspensão da cobrança dos empréstimos.

4. Mantida a decisão de indeferimento do pedido de tutela de urgência. Agravo a que se nega provimento.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 0104855-70.2024.8.26 .9061 Porto Feliz, Relator.: Léa Maria Barreiros Duarte, Data de Julgamento: 14/05/2024, 2ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 14/05/2024).

No mesmo sentido, este Tribunal tem reiteradamente decidido que, ausentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência e sendo imprescindível a adequada dilação probatória no juízo de origem, não há espaço para a antecipação dos efeitos pretendidos em sede de agravo de instrumento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. VEROSSIMILHANÇA. AUSÊNCIA. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INTELIGÊNCIA DO ART. 932 DO CPC, C/C O ART. 133 XI DO RITJE/PA.

1 - A concessão da tutela de urgência de natureza antecipada pressupõe (I) a probabilidade do direito e (II) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – art. 300 do CPC. Na ausência de quaisquer desses, não é de se conceder a tutela antecipatória, sob pena de decisão contra legem.

2 – O argumento vindo com a inicial da demanda depende de dilação probatória, situação em que a via eleita do agravo de instrumento não permite, para que possa evidenciar o provável Direito.

3 - In casu, também não está configurado a situação de urgência (perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo), tampouco a verossimilhança dos fundamentos ao pedido de concessão imediata do pedido excepcional.

4 – Na hipótese, verifica-se ainda, a perspectiva de irreversibilidade dos efeitos do provimento liminar. Vedação à tutela antecipada.

5 – Decisão monocrática. Recurso desprovido. Decisão a quo que se mantem hígida.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08170296320238140000 17844876, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, 1ª Turma de Direito Privado).

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, para manter integralmente a decisão monocrática de
Id. 27852674
.

É como voto.

Belém/PA, 29 de setembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 07/10/2025